Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-06.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-06.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. TARIFA
S
DE CADASTRO,
AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO
. ENCARGO
S
FINANCIADO
S
E INSERIDO
S
NAS PARCELAS DO
CONTRATO
. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE TESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 958). ABUSIVIDADE RECONHECIDA
EM TODAS AS TARIFAS COBRADAS EM VALORES DESPROPORCIONAIS
. PRECEDENTES DO STJ. SEGURO CONTRATADO. VENDA CASADA. PRÁTICA PROIBIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, DO CDC.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676608 RS 2015/0049776-9).
SENTENÇA REFORMADA. APELO
P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.
º
8000703-06.2022.8.05.0227
em que figura como Apelante
ALZIRA DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA
e como Apelado
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA